Tribunal: TJMT
Processo: 0003013-10.2010.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003013-10.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS MARTINS - CPF: 224.937.009-53 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO CANHOTO - CPF: 253.324.229-20 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL E DO MÉDICO - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por falha na prestação de serviço hospitalar e erro médico a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pelo paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade. A constatação de que não houve negligência seja na realização do procedimento cirúrgico, seja no acompanhamento do pós-operatório, impõe-se o indeferimento do pedido reparatório
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003013-10.2010.8.11.0055

APELANTE: JOSÉ DOS REIS MARTINS.

APELADOS: FRANCISCO ANTÔNIO CANHOTO E SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE.

Processo na origem 3013-10.2010.8.11.0055 - Cód. 124005

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ DOS REIS MARTINS.

AÇÃO
:

Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0003013-10.2010.8.11.0055 - Cód. 124005) movida por
JOSÉ DOS REIS MARTINS
em desfavor de
FRANCISCO ANTÔNIO CANHOTO E SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
.

SENTENÇA
(ID 30918992 - Pág. 1 a 8)
:

julgou improcedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 30919956 - Pág. 1/6)
:

JOSÉ DOS REIS MARTINS
alega que restou comprovado o erro médico, consubstanciado na execução no procedimento de fixação da placa DHS no membro inferior esquerdo do autor e na negligência no período pós-operatório e na prescrição de tratamento fisioterápico. Aduz que a fratura se localizava no fêmur e não havia relação alguma com o joelho que não foi ferido no acidente. Sustenta que, após a cirurgia realizada pelo requerido, apresentou um quadro grave de infecção hospitalar e foi obrigado a se submeter a diversos outros procedimentos médicos e intervenções cirúrgicas, porém teve sequelas irreversíveis que culminaram em invalidez permanente parcial e perda funcional completa do membro inferior esquerdo, estimada em 70%. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização.

CONTRARRAZÕES
(ID 30919959 - Pág. 1/8)
:
pelo desprovimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020